Tribunal: TJDFT
Processo: 0713820-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713820-07.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARLON TUGDUAL DO CARMO COSTA, LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA, KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA APELADO: VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS APELADO: VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS APELANTE: MARLON TUGDUAL DO CARMO COSTA, LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA, KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARLON TUGDUAL DO CARMO COSTA e LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA, embargantes, contra decisão que extinguiu o feito ante a perda do objeto autos dos Embargos de Terceiros (n. 0713820-07.2022.8.07.0001), em que contendem com VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS, exequente. Em suas razões, alegam os embargantes que o decisum foi omisso quanto à alegação de inexistência à fraude à execução. Asseveram que os embargos de terceiro, apesar de possuírem uma relação de acessoriedade com o processo de execução, são considerados uma ação autônoma e, portanto, sua sentença continuará hígida produzindo efeitos. Sustentam omissão quanto aos honorários de sucumbência fixados na sentença dos embargos de terceiros. Alegam que a causa não possui complexidade e não tem natureza condenatória (ID’s 46909323 e 46909325). Contrarrazões (ID 49240092). É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal ou de decisão, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. Conforme já decidido por meio do ID 47501904: “Ao que se depreende dos autos da ação de execução (n. 0731672- 49.2019.8.07.0001), verifica-se que o magistrado proferiu sentença extinguindo o feito, em face do efetivo pagamento da dívida em favor do embargado, com trânsito em julgado ocorrido em 21/04/2023. Observe que os embargos à execução tinham por finalidade obstar eventual constrição dos imóveis situados no SQS 402, Bloco “M”, Apto 302, na Asa Sul, em Brasília/DF e na SQN 403, Bloco “A”, Apto. 205, na Asa Norte, em Brasília/DF pertencentes à executada Soraia Figueiredo do Carmo, genitora dos embargantes. Este objeto restou prejudicado. Houve o pagamento da dívida consignada nos autos da ação executiva. Assim, o fato posterior, ou seja, o pagamento da dívida impede que se constitua a situação jurídica firmada na sentença dos embargos à execução. Dessa forma, se a parte quitou a dívida na ação de execução, os embargos à execução perdem o objeto e a sentença nela proferida se torna imprópria ou prejudicada, o que foi reconhecido na decisão de ID 46241044.” -g.n. Observe que o decisum foi claro ao expor que, em razão do pagamento da dívida, os embargos à execução perderam o objeto e a sentença proferida se tornou prejudicada. Ainda que os embargantes aleguem que não foram analisados os Embargos de Declaração opostos sob o ID 46909325, a decisão de ID 47501904 detalhou de maneira pormenorizada sobre os argumentos expostos pelos recorrentes. Quanto aos honorários, há que se ressaltar que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Trata-se do princípio da causalidade. Dessa forma, a extinção do processo sem resolução de mérito enseja sucumbência e sua distribuição deve empreender raciocínio para aferir, sob a perspectiva do princípio da causalidade, quem deu causa à demanda e que, portanto, deve arcar com os honorários do advogado da parte contrária e com as custas do processo. Nesse sentido: “(...) 3. Sem prejuízo da extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao pleito cominatório, mas em razão do princípio da causalidade, quem der causa ao ajuizamento da demanda, deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios. (...)” (07437146220218070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 5/7/2023.) Na hipótese em exame, não foram os embargantes que deram a causa à perda do objeto, mas a falta de interesse de agir surgiu por conta do pagamento da dívida realizada pela genitora dos embargantes nos autos da ação de execução. Dessa forma, os honorários advocatícios fixados na sentença dos embargos à execução devem ser mantidos. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrada na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2023. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador